Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013597-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOAQUIM CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 401.560.601-91 (AGRAVANTE), NICORINO DOS SANTOS - CPF: 105.182.741-87 (AGRAVADO), LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 395.932.071-04 (AGRAVADO), JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 280.646.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA MATIAS RODER - CPF: 495.475.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ANIBAL RODER - CPF: 162.718.158-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÓBITO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O falecimento das partes, ainda que tenha ocorrido antes da propositura do cumprimento de sentença, considerado uma fase processual, não dá ensejo à imediata extinção do processo, mas, sim, à suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso I do CPC, cabendo ao juízo adotar as providências para a habilitação dos interessados, conforme previsão contida no § 2º, inciso II do artigo mencionado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOAQUIM CAMPOS DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1003025-75.2021.811.0037, manejado por
NICORINO DOS SANTOS
e
LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS
em face de
ROQUE ANÍBAL RODER e NATALINA MATIAS RODER
, determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, o agravante alega que a ação executiva carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, tendo em conta que o exequente faleceu antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.

Afirma que a extinção da demanda executiva é medida cogente, uma vez que a habilitação dos herdeiros só é possível quando o falecimento do autor ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, aduz que a sua esposa sequer foi intimada para a desocupação do imóvel, o que deveria ter sido providenciado, em razão do regime de casamento adotado pelo casal.

Afirma, ainda, que a sentença é nula, pois não poderia ter sido rescindido o contrato firmado entre Nicorino dos Santos e a esposa Luzia Queiroz dos Santos e Roque Aníbal Roder e Natalina Matias Roder sem a participação do agravante no processo de conhecimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 96672530).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.

Pois bem.

Da percuciente análise dos autos, constata-se que foi promovido o cumprimento de sentença por Nicorino dos Santos e Luzia Queiroz dos Santos em face de Roque Aníbal Roder e Natalina Matias Roder, uma vez que reconhecido por sentença o direito à rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, com a imediata reintegração de posse em favor dos requerentes, ora agravados.

Verifica-se ainda que 1 (um) mês após a aquisição do imóvel, os adquirentes Roque e Natalina venderam o bem para José Maria dos Santos que, por sua vez, vendeu o sítio objeto da lide para o agravante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, conforme documento acostado à id. 96031984.

Iniciada a ação de execução, o executado, ora agravante, foi intimado para desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante defende que o exequente/agravado Nicorino dos Santos faleceu antes da propositura do cumprimento de sentença e, por tal razão, a demanda executiva deve ser extinta, por ausência de pressuposto processual de constituição e validade do processo.

Ocorre que o falecimento das partes, ainda que tenha ocorrido antes da propositura do cumprimento de sentença, considerado uma fase processual, não dá ensejo à imediata extinção do processo, mas, sim, à suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso I do CPC, cabendo ao juízo adotar as providências para a habilitação dos interessados, conforme previsão contida no § 2º, inciso II do artigo mencionado.

A propósito:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS LITIGANTES OU MÁ-FÉ - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos dos artigos 687 e seguintes, do CPC, a habilitação, que não tem prazo específico, será realizada nos autos do processo principal, o qual deve ser suspenso.
O óbito do autor anteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença não enseja a nulidade da fase executiva, eis que a inexistência de prejuízo às partes e de má-fé dos litigantes enseja o aproveitamento dos atos processuais após a habilitação dos sucessores, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual
. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10024015424260001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 22/07/2020) (g.n.)

Desse modo, constata-se que não é ocaso de extinção do processo, carecendo a relação processual instaurada na origem tão somente da habilitação dos sucessores do agravado Nicorino dos Santos, falecido em 18/12/2020, conforme certidão de óbito acostada à id. 54476819 – Pág. 3/4, ou seja, antes da propositura da demanda executiva, ocorrida em 29/04/2021.

De outra feita, eventual nulidade da sentença já transitada em julgado em razão da ausência de intimação do agravante e da sua esposa para integrar o processo de conhecimento somente pode ser discutida por meio de ação própria, sendo incabível a sua análise por meio deste recurso.

Assim, a demanda executiva, na origem, deve ser tão somente suspensa, até que os sucessores do
de cujus
sejam habilitados, nos termos do art. 313, inciso I e § 2º, inciso II do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da demanda executiva até que se proceda a habilitação dos sucessores do Sr. Nicorino dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021